Tribunal: TJDFT
Processo: 0740989-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MÉRITO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N° 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
1. Não há nulidade na sentença proferida sem a prévia participação do Ministério Público na condição de fiscal da ordem jurídica, quando inexistente hipótese legal apta a justificar a intervenção do “Parquet” em causa que diz respeito somente a interesse individual e que não transcende a esfera jurídica das partes. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A realização de descontos diretamente na conta corrente do consumidor, em razão de contratação de empréstimos pessoais, encontra-se dentro dos limites do exercício regular do direito da instituição financeira, desde que haja expressa autorização do devedor, como ocorreu neste caso.
3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n° 1863973/SP (Tema Repetitivo n° 1.085), a limitação dos descontos realizados em folha de pagamento não se aplica aos descontos feitos diretamente na conta corrente do consumidor.
4. Não foi comprovado nos autos que os descontos realizados em razão dos empréstimos pessoais contraídos pelo consumidor comprometeram a totalidade da sua remuneração ou prejudicaram o suprimento das suas necessidades básicas (“mínimo existencial”), conforme os parâmetros estabelecidos pelo art. 3° do Decreto n° 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n° 11.567/2023.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios na forma prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.